Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736939-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. A. D. S. B. D E S P A C H O O Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A (ID 75745388), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruído com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator